Tribunal: TJDFT
Processo: 0729552-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS REALIZADOS EM CONTRACHEQUE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há como se verificar a plausibilidade do direito sem, necessariamente, perquirir aprofundadamente o mérito da causa, tendo em vista que os descontos do valor mínimo da fatura realizados em sua folha de pagamento decorrem de contrato de cartão de crédito consignado livremente entabulado pelas partes – em que pese não juntado contrato aos autos, consta do contracheque da agravante desconto assim nominado: “contratos de cartão”, no contrato 9261720, valor R$190,52. 1.1. Assim, como bem definido na decisão agravada, necessária se faz dilação probatória.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.